Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42617575 e 42592126, a COORPRE comunicou o pagamento dos precatórios expedidos em favor de RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA e PRAXEDES ALVES DE MOURA (PCT n. 0721946-20.2020.8.07.0000 e 0721944-50.2020.8.07.0000) As partes se manifestaram no ID: 46363829 e 46725054. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos servidores RAIMUNDA CICERA MOURA DE SOUSA e PRAXEDES ALVES DE MOURA, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Reitere-se a intimação do DF para pagamento da Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC (ID: 46072325). Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador